Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-40.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ção do valor referente ao preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001669-40.2018.8.26.0358; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Ausência de complementação do valor referente ao preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.